Tribunal: TJSP
Processo: 1027969-23.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. LINHA 6 – LARANJA DO METRÔ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Deve ser adotada a indenização fixada pela perícia pois o laudo pericial, que se utilizou da metodologia usualmente empregada nas demandas expropriatórias, aferiu o justo valor do terreno. Críticas técnicas do expropriantes insuficientes a afastar a conclusão alcançada pelo laudo pericial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. LINHA 6 – LARANJA DO METRÔ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Deve ser adotada a indenização fixada pela perícia pois o laudo pericial, que se utilizou da metodologia usualmente empregada nas demandas expropriatórias, aferiu o justo valor do terreno. Críticas técnicas do expropriantes insuficientes a afastar a conclusão alcançada pelo laudo pericial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantidos. Arbitrados em consonância com os limites legais. Empenho do causídico em resguardar os interesses do seu patrocinado. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. Valor pago ao assistente técnico fixado pela sentença em 2/3 daqueles do perito oficial que se mantém. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.